Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. COBRANÇA. IPTU. TLP. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE TRIBUTAÇÃO. MERO ARRUAMENTO. TRIBUTO INDEVIDO. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO FISCAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. ART. 165 CTN. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADA OFENSA A HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria em recurso de apelação que não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Dispõe o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional que a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido ensejam a sua restituição.
3. No caso concreto, como a área objeto da inscrição fiscal correspondia a um mero arruamento, a qual não é passível de tributação, deve-se reconhecer a inexistência dos débitos de IPTU e TLP em face do contribuinte, bem como cabível a condenação do ente distrital em promover a restituição dos valores que foram pagos indevidamente pela associação.
4. O dano moral decorre da violação a algum dos direitos relativos à personalidade da vítima. O art. 52 do Código Civil estabelece que é aplicável, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade à pessoa jurídica. Ademais de acordo com a Súmula 227 do STJ “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. No entanto, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas somente honra objetiva, sendo necessário que se constate a ocorrência de fatos deletérios a sua imagem diante da sociedade.
5. No caso analisado, não houve comprovação efetiva de danos que abalaram a honra objetiva da associação de moradores para ensejar o dever de reparação por danos morais.
6. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e improvida.